Tribunal: TJDFT
Processo: 0706029-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706029-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Nilvo Folle Agravado: Banco Bradesco S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nilvo Folle contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0732468-69.2021.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por NILVO FOLE contra BANCO BRADESCO S/A. A petição inicial narra que o autor abriu sete (7) contas tipo poupança junto ao BANCO BRADESCO S/A na agência 0341, situada em Canoinhas/SC. Explica que o valor atualizado dos depósitos efetuados é de R$ R$ 17.393.472.410,13 (dezessete bilhões, trezentos e noventa e três milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, quatrocentos e dez reais, treze centavos). Relata que foi impedido de movimentar as suas contas pelo banco réu, sob o argumento de que as contas teriam sido encerradas por falta de movimentação e que o dinheiro fora todo utilizado com o pagamento de taxas de manutenção. Os pedidos formulados na ação são para que: “1. Seja concedida MEDIDA LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CARÁTER ANTECEDENTE para DETERMINAR o imediato desbloqueio dos valores constantes das contas poupança de titularidade do Sr. NILVO FOLE (CPF n° 052.484.349-04), na Agência (0341) - Canoinhas/SC, do Banco Bradesco S/A, podendo o Requerente fazê-lo na agência regional do Distrito Federal, sito na SCS, Quadra 2, Bloco B, 81. Asa Sul CEP 70329-900 - Brasília, DF, onde deverá ser disponibilizado o valor de R$ 17.393.472.410,13 (dezessete bilhões, trezentos e noventa e três milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, quatrocentos e dez reais, treze centavos), atualizados desde seu depósito, obedecendo a atualização monetária, juros legais, expurgos inflacionários e demais regulamentações utilizadas pelos aplicadores na Caderneta de poupança (vide perícia juntada); pedido referente as contas poupanças nos. 1528477-3, 1526578-1, 1526667-9, 1674866-8, 1674931-1, 1675049-2 e 1967615-3;(...) 3. seja julgado PROCEDENTE a ação nos termos do pedido liminar, para, a final, julgada totalmente procedente o presente reclamo, e tornada definitiva e inafastável a liminar concedida, como espera e como de direito.” A tutela provisória foi indeferida (ID 103363345). BANCO BRADESCO S/A ofereceu contestação no ID 106225157. Arguiu a preliminar de incompetência relativa do juízo, sob o fundamento de que: 1) o autor não possui domicílio em Brasília; 2) os documentos pessoais e na procuração constam que o domicílio do autor é no Estado de Mato Grosso (Tangará da Serra) e; 3) toda a relação contratual se deu no Estado de Santa Catarina, no Foro de Canoinhas. Requer a remessa dos autos para o Foro da Comarca Canoinhas – Santa Catarina, por se tratar da localidade em que ocorreu toda a relação jurídica ou para Tangará da Serra/MT, aparente domicílio atual do autor. O autor apresentou réplica no ID 108676755. O despacho de ID 108789625 intimou o autor para comprovar o domicílio em Brasília. O autor apresentou a manifestação de ID 108676765, informando que passou a residir no domicílio do filho em Brasília, em endereço diverso do indicado na petição inicial. Juntou contrato de locação de imóvel e declaração de convívio familiar nos ID’s 109485101 e 109485100. O BANCO BRADESCO S.A. apresentou impugnação ao laudo contábil de ID 108676755 apresentado pela parte autora junto da réplica de ID 108676755. Se manifestou pela insuficiência de comprovação do domicílio em Brasília pela parte autora no ID 111061173 e requereu o acolhimento da preliminar de incompetência territorial arguida em contestação. O despacho de ID 111368344 intimou o autor para comprovar que residia em Brasília no momento da propositura da ação, conforme indicado na petição inicial. O autor apresentou a manifestação de ID 113850812. Defende a prescindibilidade de comprovação do endereço indicado na petição inicial, nos termos do art. 319 do CPC. ID 114309718. O réu reiterou as manifestações feitas nos ID’s 106225157 e 111061173, e requereu a remessa dos autos para a Comarca de Canoinhas – Santa Catarina. É o relatório. DECIDO. A relação jurídica que une as partes é nitidamente de consumo devendo incidir ao caso o regime jurídico consumerista. O autor se enquadra no conceito de consumidor do art. 2o, caput, do CDC e a parte ré, BANCO BRADESCO S.A., no conceito de fornecedora, segundo definição do art. 3o, caput, do CDC. O princípio do juiz natural, estabelecido no art. 5o, XXXVII e LIII, da Constituição Federal, impõe o respeito às regras objetivas de determinação de competência. É a lei que estabelece as regras para a escolha do foro adequado para o ajuizamento da demanda. A jurisprudência pátria é pacífica ao entender que as normas do Código de Defesa do Consumidor são de ordem pública, inderrogáveis pela vontade das partes. O microssistema consumerista, com o propósito de proteger o sujeito vulnerável (consumidor), adota normas de ordem púbica com o propósito de coibir prática comercial ou disposição contratual contrária ao regramento jurídico da relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARQUE RESIDENCIAL UMBU. REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS. POSSIBILIDADE. DISTRATO À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO EX TRAJUDICIAL DO NEGÓCIO COM ESTIPULAÇÃO DE CLÁUSULA DE DECAIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS. (...) 3. As normas previstas no Código de Defesa do Consumidor são de ordem pública e interesse social, cogentes e inderrogáveis pela vontade das partes. (...)” (REsp 1412662/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 28/09/2016.) “DIREITO DO CONSUMIDOR. ADMINISTRATIVO. NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. ORDEM PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL. PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. OBRIGAÇÃO DE SEGURANÇA. DIREITO À INFORMAÇÃO. DEVER POSITIVO DO FORNECEDOR DE INFORMAR, ADEQUADA E CLARAMENTE, SOBRE RISCOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS. DISTINÇÃO ENTRE INFORMAÇÃO-CONTEÚDO E INFORMAÇÃO-ADVERTÊNCIA. (...). (...). 3. As normas de proteção e defesa do consumidor têm índole de ‘ordem pública e interesse social’. São, portanto, indisponíveis e inafastáveis, pois resguardam valores básicos e fundamentais da ordem jurídica do Estado Social, daí a impossibilidade de o consumidor delas abrir mão ex ante e no atacado. (...).” (REsp 586.316/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2007, DJe 19/03/2009.) O caráter de ordem pública das normas do Código de Defesa do Consumidor impõe que a competência seja absoluta. A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta, devendo ser declarada de ofício pelo juiz. A súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o juiz não pode apreciar de ofício a sua incompetência relativa, não é aplicável às demandas consumeristas. O art. 101, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor, [1] tendo em vista o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado e a fim de facilitar a defesa de seus direitos [2], autoriza o consumidor a propor ação no foro do seu domicílio. A jurisprudência pátria, todavia, entende que esta norma protetiva, instituída em benefício do consumidor, não o obriga. Admite-se, assim, que o consumidor autor da ação opte por um dos demais foros previstos legalmente, como o do domicílio do réu, [3] do lugar do ato ou fato para a reparação do dano [4] ou do lugar do cumprimento da obrigação.[5] Em nenhuma das hipóteses, contudo, é facultado ao consumidor escolher aleatoriamente foro que não corresponda àqueles previstos na lei, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. O magistrado deve declinar de ofício ao constatar a escolha do foro de forma arbitrária pelo consumidor, tendo em vista tratar-se de competência absoluta. Confiram-se os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão embargada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz a preclusão das matérias não impugnadas. 2. ‘A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes’. (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 20/08/2018) “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO FUNDO DE PENSÃO. (...) 2. Foro competente. 2.1. Cabe ao consumidor optar pelo foro de seu domicílio (artigo 101, inciso I, do código consumerista) ou pelo foro do domicílio do réu ou do local de cumprimento da obrigação (artigo 100 do CPC) ou pelo foro de eleição contratual (artigo 95 do CPC), não podendo, contudo, descartar tais alternativas legais e escolher, aleatoriamente, outro foro “com o fito de furtar-se ao juízo estabelecido na lei processual, prejudicar a defesa do réu ou auferir vantagem com a já conhecida jurisprudência do Judiciário estadual favorável ao direito material postulado” (EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08.02.2012, DJe 20.04.2012). 2.2. Possibilidade de declinação de ofício pelo magistrado, quando constatadas a inobservância do princípio da facilitação da defesa do consumidor ou a escolha arbitrária da parte ou de seu advogado. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 667.721/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015. Destaque nosso.) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DO CDC. FORO COMPETENTE. ESCOLHA ALEATÓRIA DO CONSUMIDOR. INADMISSIBILIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. DOMICÍLIO DO AUTOR. 1. As entidades de previdência privada estão sujeitas às normas de proteção do consumidor. Precedentes. 2. Prevalece nesta Corte o entendimento de que não cabe ao autor consumidor a escolha aleatória de foro que não seja nem o do seu domicílio, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação. Em tais hipóteses, como a dos autos, revela-se adequada a declinação, de ofício, para a comarca do domicílio do autor. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 532.899/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014) O consumidor pode propor a ação no foro do seu domicílio ou nos demais foros legalmente previstos. Não pode o consumidor, entretanto, fazer uso dessa faculdade de forma abusiva, escolhendo o foro aleatoriamente, sem arrimo em qualquer dispositivo legal. Deve o magistrado, dessa forma, declinar da competência de ofício ao constatar a escolha do foro de forma arbitrária pelo consumidor autor. No caso em análise, os autos foram distribuídos inicialmente a este Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília. O autor no momento da propositura da ação residia em Tangará da Serra/MT, conforme ID 103185035. A parte ré tem domicílio Osasco/SP e a conta poupança do autor (obrigação contratual) foi aberta na cidade de Canoinhas/SC. Destaco que por duas oportunidades este Juízo intimou (ID’s 111368344 e 108789625) o autor para comprovar o domicílio em Brasília no momento da propositura da ação, porém o autor não juntou prova capaz de comprovar tal fato. Em contrapartida, a procuração (ID 103185035) assinada pelo autor em 5.5.2021 comprova que NILVO FOLE era residente e domiciliado em: Rua Rotary Internacional, 2330 W, Jardim California, Tangará da Serra/MT, CEP: 78.300-000. Verifica-se, assim, que o autor ajuizou a demanda em desconformidade com as regras processuais, uma vez que: 1) o autor não é domiciliado em região administrativa abrangida pela Circunscrição Judiciária de Brasília; 2) a parte ré possui domicílio no Estado de São Paulo e; 3) o negócio jurídico que deu causa a presente demanda foi realizado no Estado de Santa Catarina. Assim, considerando que o autor escolheu o foro aleatoriamente, sem arrimo em qualquer dispositivo legal, e o que prevê o art. 53, III, “d”, do CPC, segundo o qual nas ações que tenham como objeto o cumprimento de uma obrigação, o foro competente será o do local onde a obrigação deve ser satisfeita, a competência para processar e julgar a ação é de uma das Varas Cíveis da Comarca de Canoinhas/SC. Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pela ré e DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Canoinhas/SC, a quem os autos deverão ser remetidos. Providencie, com urgência, a redistribuição, independentemente de preclusão. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 33051820), em síntese, que, ao outorgar procuração ao seu mandatário com a finalidade de conferir poderes para a propositura de demandas judiciais, tinha domicílio no Estado do Mato Grosso, mas, por ser pessoa idosa, passou a ter domicílio em Brasília, apesar de não ter meios de comprovação, pois reside com o filho. Argumenta que a relação jurídica substancial é também uma relação de consumo, razão pela qual o foro do consumidor, ora demandante, deve ser considerado competente para apreciar e processar a demanda. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja determinada a reforma da decisão impugnada e mantida a competência fixada em favor do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 33051831 e Id. 33051832). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em relação à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do recurso especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição "b", que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Esse específico entendimento deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo Magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. No presente caso a questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito do Juízo competente para processar e julgar a demanda originária, tendo em vista que o Juízo da 23a Vara Cível de Brasília ordenou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Canoinhas-SC. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Por essa razão conheço o recurso, diante da excepcional possibilidade, em concreto, de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. Em seguida passo ao exame do requerimento de efeito suspensivo. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar a demanda originária. A competência territorial não pode ser modificada de ofício, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, pois, em caso de ausência de exceção formal dilatória suscitada pela parte interessada ocorrerá o fenômeno da prorrogação, como também é do conhecimento geral. Por isso, é indispensável atentar-se à regra prevista cristalinamente no art. 65 do Código de Processo Civil. A demandada, ora recorrida, suscitou oportunamente a exceção de incompetência por meio de preliminar de contestação, ressaltando que a demanda deveria ter sido proposta no foro onde houve a perfectibilização dos negócios jurídicos celebrados entre as partes ou no foro do domicílio da ré. Diante desse contexto o Juízo singular acolheu a aludida exceção, ao proferir a decisão impugnada, e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Canoinhas-SC, local onde estão situadas as agências bancárias em que o demandante alega ter suas contas bancárias. No presente caso o recorrente ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra a instituição financeira recorrida (sociedade anônima Banco Bradesco S/A). Como causa de pedir narra que, certo dia, recordou-se da existência de 7 (sete) contas poupança em seu nome, supostamente abertas entre 1984 e 1985, todas sob a custódia da aludida instituição financeira, em agência bancária situada no município de Canoinhas-SC. Assim, alega que, de acordo com seus cálculos, deveria ter como saldo nas aludidas contas a quantia total de R$ 17.393.472.410,13 (dezessete bilhões, trezentos e noventa e três milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, quatrocentos e dez reais, treze centavos), mas, ao dirigir-se para agência situada em Brasília recebera a notícia de que as aludidas contas teriam sido compulsoriamente encerradas e o dinheiro depositado integralmente consumido pelo pagamento de encargos cobrados pela instituição financeira. O recorrente, ao outorgar procuração ao mandatário, declarou no respectivo instrumento ter domicílio no município de Tangará da Serra-MT (Id. 103185035 dos autos do processo de origem). No entanto, as contas bancárias em questão foram abertas em agência situada em Canoinhas-SC, sendo a sede da instituição financeira localizada em Osasco-SP. Assim, o Juízo singular concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para o recorrente comprovar seu domicílio em Brasília, tendo o recorrente acostado instrumento de negócio jurídico de locação, em nome do filho, além de declaração igualmente redigida pelo seu filho com a indicação de que ambos residem no mesmo local, situado na Asa Norte (Id. 109485101 dos autos do processo de origem). Em verdade, os elementos de prova produzidos a respeito do tema são suficientes para demonstrar o domicílio do demandante em Brasília (Id. 111368344 e Id. 113850812 dos autos do processo de origem). No caso em exame o recorrente optou por ajuizar a ação no foro do domicílio do demandante. Por se tratar de relação de consumo, o consumidor pode optar pelo foro do local do seu domicílio, de modo a facilitar o exercício da pretensão e a devida prestação da tutela jurisdicional, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR. AUTOR DA DEMANDA. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. 1. Hipótese de declinação de competência de ofício. 1.1. O Juízo da 1a Vara Cível de Santa Maria suscitou conflito negativo. 2. Deve ser observada a previsão do art. 6o, inc. VIII, do CDC, que assegura ao consumidor a facilitação da defesa de suas legítimas pretensões, decorrentes da respectiva relação jurídica de consumo. 3. Nas relações jurídicas de consumo em que o consumidor figurar como autor a competência do foro de seu domicílio é relativa, não podendo ser reconhecida de ofício pelo Juízo, sem qualquer manifestação do consumidor a respeito. 3.1. Prepondera, nesse caso, o fenômeno da prorrogação da competência. 4. Estabelecida a competência Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à demanda. 5. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (23a Vara Cível de Brasília). (Acórdão no 1389842, 07324747920218070000, Relator: ALFEU MACHADO, Relator Designado: ALVARO CIARLINI 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no DJE: 24/1/2022) (Ressalvam-se os grifos) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONSUMIDOR. PARTE AUTORA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA 33, DO STJ 1. Se o consumidor é autor, a competência é relativa, pois o CDC, em seu art. 101, inciso I, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência. 2. Por se tratar de competência territorial, de natureza relativa, a matéria não pode ser examinada de ofício pelo Juiz. Inteligência do Enunciado n° 33, da Súmula do STJ. 3. Declarado competente o Juízo suscitado, da 3a Vara Cível de Brasília (Acórdão 1380634, 07216965020218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 18/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois a decisão impugnada está em desacordo com o entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na presente hipótese, pois a manutenção do curso do processo resultará no indevido deslocamento dos autos do processo para outra comarca, com evidentes prejuízos às partes. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar a produção de efeitos pela decisão que promoveu a declinação da competência e a consequente remessa dos autos do processo de origem, devendo ser fixada a competência momentânea em favor do Juízo singular até que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se com urgência o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator